Tribunal: TCU
Processo: 006.981/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1601/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.981/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caetano Kayuna Sordi Barbara Dias (XXX.262.400-XX); Carlos Henrique Rodrigues Balbino (XXX.282.931-XX); Carlos Vinicius Frota de Albuquerque (XXX.886.903-XX); Carluzi Santos Silva Mattos (XXX.309.615-XX); Clarisse Pereira Nunes da Silva (XXX.884.778-XX); Claudio Franco de Melo Junior (XXX.166.902-XX); Dayse Maisa de Assuncao Maciel de Jesus (XXX.949.103-XX); Eduardo Nunes Raposo (XXX.064.183-XX); Henrique Dantas Borges (XXX.032.391-XX); Indi Ohanna Rocha Andrade (XXX.860.853-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.